Tribunal: TJPA
Processo: 0000374-57.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000374-57.2016.8.14.0012

APELANTE: RAIMUNDO DE JESUS SERRAO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. ARRANCAMENTO DE PAVILHÃO AURICULAR COM MORDIDA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Raimundo de Jesus Serrão Viana contra sentença que o condenou à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, em razão de agressão que resultou no arrancamento da orelha esquerda da vítima mediante mordida. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, a desclassificação para lesão corporal grave e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com fixação da pena-base no mínimo legal e incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal do apelante é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova o dolo de lesionar ou se o réu apenas tentou apartar briga; (iii) determinar se a mutilação da orelha caracteriza deformidade permanente apta a enquadrar a conduta no art. 129, §2º, IV, do CP; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP não gera nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

A vítima reconhece o apelante em juízo e as testemunhas presenciais confirmam de forma coerente e harmônica que o réu foi o autor da mordida que arrancou a orelha da vítima.

5.

O laudo de exame de corpo de delito comprova a existência de lesão corto-contusa com perda do pavilhão auditivo externo e deformidade permanente.

6.

A dinâmica da agressão evidencia dolo direto de lesionar, pois o apelante ataca a vítima pelas costas, derruba-a ao chão e arranca-lhe parte da orelha com os dentes.

7.

A alegação de embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, incidindo a teoria da actio libera in causa, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

8.

A mutilação do pavilhão auditivo configura deformidade permanente apta a caracterizar lesão corporal gravíssima prevista no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

9.

A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime mostra-se fundamentada diante da brutalidade da agressão, do ataque de surpresa e das sequelas permanentes suportadas pela vítima.

10.

O aumento da pena-base em quatro anos revela-se desproporcional, sendo adequada a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

11.

A admissão da autoria pelo réu em juízo autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que acompanhada de tentativa de justificativa da conduta.

12.

A violência física real empregada na prática delitiva impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos judicialmente.

2.

O arrancamento de pavilhão auricular mediante mordida configura deformidade permanente apta a caracterizar lesão corporal gravíssima do art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

3.

A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal quando evidenciada a teoria da actio libera in causa.

4.

A confissão parcial ou qualificada autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

5.

A violência real empregada na prática de lesão corporal gravíssima impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 33, §3º, 44, I, 59, 65, III, “d”, 77 e 129, §2º, IV. CPP, art. 226. Lei nº 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 762.865/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, REsp nº 2.085.278/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 00102490820178140015, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2025; STJ, Súmula 545.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Raimundo de Jesus Serrão Viana, por meio de advogado, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 129, §2º, do CP.

Em suas razões recursais (ID 21281252), a defesa sustentou, em síntese: a) a absolvição do apelante por ausência de dolo, alegando que o réu apenas tentou apartar uma briga de terceiros e agiu sob influência de álcool; b) a nulidade do reconhecimento do réu, por suposta inobservância das formalidades legais; c) subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal grave (art. 129, §1º, inciso III, do CP); d) a reforma da dosimetria penal para fixar a pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea.

Em contrarrazões (ID 21281254), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22500897).

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

” (...) no dia 18 de outubro de 2015, por volta das 23h00, o acusado RAIMUNDO DE JESUS SERRÃO VIANA, acima qualificado, agrediu fisicamente utilizando os dentes para arrancar a orelha esquerda e ainda lesionou os olhos da vítima IVANILDO FARIAS DOS PRAZERES.

Segundo os depoimentos testemunhais tomados Apud acta de inquérito policial, no dia e hora acima mencionados, a vítima, na companhia dos amigos identificados por MARIETE E RAIMUNDA, estavam em um bar participando de um jogo de bingo, onde estavam sentados marcando as suas cartelas, quando a vítima identificou a chegada do acusado no referido

estabelecimento, a vítima já havia tido uma desavença com um colega do acusado, porém isso já tinha algum tempo. Até que em determinado momento o acusado começou a discutir com a vítima e partiu para as vias de fato, no que o acusado conseguiu com a utilização de seus dentes arrancar a orelha esquerda da vítima, e ainda lesionar seus olhos. A vítima foi socorrida e levada para hospital onde o médico lhe informou que houve debilidade e deformidade permanente de membro.

A vítima acionou os policiais militares e lhes informou do que havia ocorridos, estes localizaram e encaminharam o acusado à Delegacia de Polícia local para a lavratura dos procedimentos de praxe.

O acusado em seu depoimento na Delegacia de Polícia confessou a autoria do delito, alegando que no dia dos fatos foi até o tal bingo na companhia de seu cunhado e que este seu cunhado era o desafeto da vítima e em determinada hora do evento eles começaram a discutir, o acusado afirma que entrou na briga na tentativa de separá-los porém acabou lesionando a vítima. (...)”

Assim, após instrução regular, Raimundo de Jesus Serrão Viana foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 129, §2º, do CP.

A defesa argui a nulidade do reconhecimento do réu, alegando vício no procedimento.

Todavia, tal tese não merece prosperar. Conforme pacífica orientação dos Tribunais Superiores, as disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais, e não exigências
ad solemnitatem
cuja inobservância acarrete a nulidade insanável do ato, especialmente quando a autoria é confirmada por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso
sub examine
, a vítima foi enfática ao reconhecer o apelante em juízo, detalhando que, embora atacada pelas costas, conseguiu visualizar o agressor. Tal reconhecimento foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas presenciais Raimunda Nazaré Xavier Pereira e Mariete Moraes de Andrade (ID 21281189 e ID 21281207), as quais confirmaram a identidade do réu/apelante como o autor da mordida que decepou a orelha da vítima. Logo, inexiste qualquer eiva de nulidade a ser declarada.

Com efeito, o reconhecimento do recorrente não foi o único elemento de prova, sendo corroborado por depoimentos de testemunhas e outros elementos probatórios, o que afasta a nulidade do reconhecimento pessoal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO E OBTENÇÃO DE PROVAS. DECISÕES FUNDAMENTADAS EM OUTRAS PROVAS ALÉM DO RECONHECIMENTO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por latrocínio, com pedido de reconhecimento de nulidades em provas obtidas sem autorização judicial e em reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena do paciente, mantendo a condenação com base em conjunto probatório que inclui reconhecimento por testemunha ocular e dados obtidos de celular com consentimento do corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na obtenção de provas a partir de celular sem autorização judicial e se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP invalida a condenação.

4. Outra questão é se a alegação de tortura sofrida pelo corréu, que teria levado à confissão, compromete a validade das provas e da condenação do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acesso aos dados do celular foi consentido pelo corréu, não havendo ilegalidade na obtenção das provas, conforme jurisprudência que admite o consentimento como exceção à necessidade de autorização judicial.

6. A alegação de tortura não foi comprovada, sendo os ferimentos do corréu atribuídos a brigas com outros detentos, e a confissão foi considerada espontânea e detalhada.

7. O reconhecimento do paciente não foi o único elemento de prova, sendo corroborado por depoimentos de testemunhas e outros elementos probatórios, o que afasta a nulidade do reconhecimento pessoal.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 762.865/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a condenação do recorrente pelo crime de estelionato qualificado (art. 171, § 4º, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal), com pena reduzida na apelação para 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto. O recorrente alega nulidade do reconhecimento pessoal em razão de suposta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), requerendo a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP implica nulidade do processo; e (ii) apurar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, ainda que sem observância ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. O Tribunal de origem baseia a condenação em um robusto conjunto probatório que inclui depoimentos consistentes e coerentes da vítima e de testemunhas, além de características físicas específicas do réu, reconhecidas por ambas, reforçando a identificação do autor do crime.

5. Eventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam a ação penal, conforme jurisprudência reiterada do STJ (HC 586.321/AP). O reconhecimento fotográfico e o pessoal foram corroborados por outros elementos probatórios, como a firmeza dos depoimentos e a presença do réu na cena do crime por período prolongado.

6. A análise do pleito de absolvição demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.085.278/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, V, CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE E PROVAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA E DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática de roubo majorado. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art . 226 do CPP, ausência de provas para a condenação e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 . As questões em discussão consistem em: (i) saber se a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento da autoria; (ii) se existem provas autônomas e independentes para sustentar a condenação; (iii) se a pena foi corretamente fixada, em especial quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime e à causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, não enseja nulidade quando corroborado por provas independentes e consistentes, como prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos e depoimentos da vítima e policiais.

4 . A jurisprudência do STJ e do TJPA afasta a nulidade quando a condenação não se funda exclusivamente no reconhecimento irregular.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00102490820178140015 31539704, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Por outro lado, a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 21281178, pág. 5), o qual atesta "lesão corto-contusa no crânio à esquerda com perda de pavilhão auditivo externo", respondendo afirmativamente ao quesito de "deformidade permanente".

No tocante à autoria e ao dolo, a tese defensiva de que o réu agiu sem
animus laedendi
, com o mero intuito de "apartar briga", é dissociada de todo o acervo probatório. A dinâmica dos fatos, narrada de forma uníssona pela vítima e pelas testemunhas, revela que o apelante investiu contra o ofendido, que estava de costas, derrubou-o ao chão e, de forma brutal, arrancou-lhe a orelha com os dentes.

A testemunha Mariete Moraes de Andrade chegou a morder o braço do réu para que ele soltasse a vítima, o que demonstra a ferocidade e o dolo intenso do agente. A alegação de embriaguez voluntária, por sua vez, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
. O meio utilizado para a agressão — mordida com arrancamento de tecido — é incompatível com qualquer intenção de pacificação de conflito, evidenciando o dolo direto de lesionar.

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime do artigo 129, §1º, do CP, este também se mostra improcedente. A perda do pavilhão auditivo configura deformidade permanente, que é a lesão estética relevante, capaz de causar visível alteração na aparência do indivíduo, como ocorre no caso de mutilação de orelha. A subsunção do fato ao § 2º, inciso IV, do artigo 129 do CP é, portanto, impositiva e correta.

Passo a apreciar a dosimetria da pena.

Neste ponto, o recurso merece parcial provimento para adequação da reprimenda aos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade recomendados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na primeira fase, o magistrado singular fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão (mínimo de 2 e máximo de 8 anos), valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

De fato, embora a defesa não tenha alegado fundamentação idônea, averbo que tais vetores estão devidamente fundamentos: a culpabilidade é acentuada, ante o ataque de surpresa e a brutalidade da agressão. As circunstâncias também desfavorecem o réu, que agiu em local público (festa com bingo) demonstrando total desrespeito à ordem. As consequências são graves, pois a vítima, pescador, relatou dificuldades no exercício de sua profissão e dores constantes,
verbis
:

“1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, visto que atacou a vítima de surpresa, quando ela estava de costas, dificultando sua defesa; (...)

6. CIRCUNSTÂNCIAS: vetor desfavorável, visto que estava sob efeito de bebida alcoólica e não prestou socorro à vítima;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências são igualmente desfavoráveis, porquanto a vítima ficou com sequelas que vão para além da deformidade física, sentindo dores na orelha, a qual inflama com frequência e prejudica o exercício de sua profissão; o réu tampouco procurou reparar o dano causado, não tendo oferecido ajuda financeira à vítima;”

Contudo, o aumento de 4 anos sobre o mínimo legal afigura-se excessivo. O STJ recomenda a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativa. Assim, redimensiono a pena-base para 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico,

Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), uma vez que o réu, embora tenha tentado justificar sua conduta, admitiu a autoria da lesão em juízo, nos termos do que preceitua a Súmula 545 do STJ. Aplico, pois, a redução de 1/6 sobre a pena-base: 03 anos - 1/6 (6 meses) = 02 anos e 06 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais (art. 33, § 3º, CP), mantenho o regime inicial semiaberto, o qual se mostra necessário e suficiente à reprovação do crime.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, CP), uma vez que o crime foi cometido com violência física real e grave contra a pessoa, o que veda o benefício nos termos do inciso I do referido artigo. De igual modo, incabível a suspensão condicional da pena

(
sursis
- art. 77, CP), pois a pena aplicada ultrapassa o patamar de 2 (dois) anos e as circunstâncias judiciais do art. 59 não são totalmente favoráveis. Outrossim, não cabe a suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95), já que a pena mínima cominada ao delito (art. 129, §2º, CP) é de 2 anos, sendo superior ao limite legal de 1 ano.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para redimensionar a pena imposta ao apelante
RAIMUNDO DE JESUS SERRÃO VIANA
, fixando-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

Belém, 02/07/2026